Tribunal: TJBA
Processo: 8060319-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060319-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DIAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de inadimplência em contrato de telefonia firmado com a Oi Móvel S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes e a ilegitimidade do débito que motivou a negativação; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para indenização por danos morais em virtude da inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, nos termos do art. 17, ainda que o consumidor negue a contratação, autorizando-se a inversão do ônus da prova.

O conjunto probatório revela a efetiva contratação de serviços de telefonia e banda larga, com envio de faturas ao endereço do apelante e comprovação de utilização dos serviços.

A parte autora não produziu prova mínima capaz de infirmar a relação contratual ou de demonstrar eventual fraude, como boletim de ocorrência, laudo pericial ou outro indício concreto de uso indevido de seus dados.

O apelante deixou de comprovar a quitação do débito e há registro de pagamentos anteriores, reforçando a titularidade da contratação.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos que não restaram caracterizados, diante da legitimidade da cobrança e regularidade da inscrição do débito.

Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da contratação e da origem do débito afasta a alegação de negativação indevida.

O consumidor deve apresentar elementos mínimos que infirmem as provas produzidas pela parte contrária quando nega a relação jurídica.

A inscrição regular decorrente de inadimplência não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 17; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8169792-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07